Tribunal: TJMT
Processo: 1017537-90.2017.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017537-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –- MULTAS APLICADAS PELO PROCON – ILEGALIDADE CONFIGURADA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADIMTIDO – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AMPLA DEFESA -

CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, deve ser anulado o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A contra sentença proferida pelo juízo da 4ªVara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente o feito diante da impossibilidade de análise do mérito administrativo.

Em razões recursais aduz, inicialmente, a nulidade da decisão administrativa diante de violação ao contraditório e ampla defesa, bem como nulidade decorrente da inexistência de infração porquanto não seria possível arbitrar multa pelo não comparecimento em audiência.

No mérito, alega o cumprimento do dever de informação, a desproporcionalidade da multa e a violação de critérios de dosimetria.

Nas contrarrazões o Apelado reitera a inexistência de ilegalidade nos autos administrativos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A contra sentença proferida pelo juízo da 4ªVara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória nº 1017537-90.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob fundamento de que objeto da ação depende de análise do mérito administrativo.

De início, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Da detida análise dos autos administrativos, é possível observar que a decisão administrativa que condenou o apelante ao pagamento de multa fixada em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), proferida em 31/07/2014, foi cientificada via correio em 14/10/2014, conforme Aviso de Recebimento (ID. 107295034).

Restou consignado que o prazo previsto para interposição de recurso administrativo, nos termos da Lei nº 7.926/03, é de 10 (dez) dias, e que o documento recursal foi protocolado em 22/10/2014,
vide
controle do órgão (ID. 107295034), evidente a tempestividade recursal.

Assim, tenho certo que o não conhecimento do recurso administrativo, sem norma que assim impusesse, malferiu o direito de defesa do apelante, observando, ainda, que a decisão recursal deixou de fundamentar a decisão no que se refere ao mérito da infração consumerista.

O Código de Processo Civil dispõe sobre a tempestividade de recursos interpostos pelo correio,
vide:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

A referência ao diploma processual vigente foi feita, e é útil, para demonstrar que a legislação moderna positivou a ideia que privilegia a ampla defesa e os mais amplos meios de acesso às autoridades com poder de decisão.

Importante mencionar, sobretudo, que o apelante, ao apresentar defesa administrativa, requereu a disponibilização de documentos mencionados na reclamação, sem adentrar ao mérito da reclamação, no entanto o órgão não atendeu o requerimento e procedeu com o proferimento da decisão administrativa.

Ainda que não obrigada em conceder mais prazo ou possibilitar o envio desses documentos, evidente que o não recebimento do recurso impôs grave prejuízo ao apelante, de modo que ambas as decisões se deram sem análise de fundamentos defensivos.

Por todo exposto, evidente a ilegalidade na aplicação da multa originada do Processo Administrativo nº 0114-003.693-0.

Nessa linha de intelecção tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDANDO SEGURANÇA – MULTA APLICADA PELO PROCON – CERCEAMENTO DEFESA - CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1
. Não observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, deve ser anulado o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Encontrando pendente de prova fato relevante e pertinente à lide, o julgamento antecipado acarreta o cerceamento de defesa, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa, existindo vício a macular o processo administrativo, que inobservou o devido processo legal, há nulidade.

3. Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1003359-56.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para o fim de declarar a nulidade da decisão administrativa proferida pelo PROCON nos autos administrativos registrado sob nº 0114-003.693-0, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022